Tribunal: TJES
Processo: 5004325-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004325-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUITER SEBASTIAO LIBORIO
AGRAVADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004325-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RUITER SEBASTIÃO LIBORIO

AGRAVADO:
HOSPITAL METROPOLITANO S/C LTDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

RUITER SEBASTIÃO LIBORIO
agrava, por instrumento, da decisão ID nº 1507269, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta e, ainda, aplicou-lhe multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito por litigância de má-fé.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: I) em momento algum praticou qualquer tipo de ato de bloqueio ao andamento do processo capaz de justificar sua condenação por litigância de má-fé; II) o extenso tempo de duração do processo originário não é de sua responsabilidade; III) a nulidade da citação pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não podendo ser considerada ato atentatório ao andamento processual; IV) a citação da litisconsorte passiva, sua cônjuge, não foi devidamente realizada, configurando a nulidade processual arguida; V) é indevida a presunção de que sua cônjuge teve ciência do processo ante a citação do agravante; e VI) não se aplica às pessoas físicas a teoria da aparência.

Contrarrazões ID nº 1804385 pelo improvimento do recurso.

Informações ID nº 2168403 sem juízo de retratação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 04 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004325-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RUITER SEBASTIÃO LIBORIO

AGRAVADO:
HOSPITAL METROPOLITANO S/C LTDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na decisão recorrida, o juízo da 3ª Vara Cível de Serra rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante
RUITER SEBASTIÃO LIBORIO
e, ainda, aplicou-lhe multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito por litigância de má-fé.

Por oportuno, transcrevo o teor da referida decisão recorrida (ID nº 1507269):

I – DAS ALEGAÇÕES DO 1º EXECUTADO - RUITER SEBASTIÃO LIBORIO.

1. Manifestou-se o 1º executado às fls. 455-460, ocasião em que, após um breve resumo dos atos praticados nos autos, alegou a invalidade da citação da 2ª executada e, por consequência, a ausência sequer de abertura de prazo para a apresentação de resposta, uma vez que, a seu modo de ver, somente com a perfeita triangulação da relação processual com a correta citação e prova da citação de todos os requeridos é que se abre prazo para a citação.

2. Argumenta, que deve ser declarada a nulidade do processo a contar da ausência de citação da requerida SAMMYA C. LIBÓRIO, determinando-se, por consequência, a revogação de todos os atos decisórios a contar da fl. 37 dos autos, eis que todos esses anos a nulidade intransponível poderia ter sido identificada por quem manuseou o processo e nada fez, mormente porque baseada em premissa inverídica certificada à fl. 36. Acompanham a sua manifestação o documento de fls. 461-470.

3. O exequente se manifestou às fls. 472-474, alegando que as citações realizadas nos autos são válidas (AR juntado à fl. 33), estando devidamente certificadas à fl. 36 e dão conta de que o executado e sua esposa tomaram ciência inequívoca da presente demanda, não sendo crível, que após todos esses anos o executado e sua esposa venham alegar desconhecimento da tramitação desta ação.

4. Sustenta que, se válida é a citação recebida pelo porteiro de um prédio, muito mais que aquela recebida pelo co-residente, no caso o esposo da coexecutada. Ademais, observa-se que o executado, por meio do seu patrono, compareceu aos autos à fl. 37, sendo, adiante (fl. 42), intimado para o pagamento da quantia em execução e nomeou um bem à penhora (fl. 43) e em momento algum se menciona eventual nulidade da citação.

5. Aduz, que a má-fé do executado fica escancarada a partir do momento em que, quando finalmente o exequente se aproxima de obter sucesso na presente execução, o executado comparece aos autos para alegar uma suposta nulidade que em tese compete à sua esposa alegar, devendo, a seu modo de ver, este juízo lhe aplicar as sanções da litigância de má-fé.

6. Pois bem! Sem muito delongar, entendo que as alegações do 1º executado não merecem prosperar, conforme passo a explicar.

7. Aos 06/08/1999, este juízo determinou a citação dos executados (fl. 30), ficando estes cientificados quanto a presente demanda, conforme se pode ver às fls. 32-33, no aviso de recebimento assinado pelo 1º executado, que compareceu aos autos, assistido pelo seu antigo patrono, no dia 30/08/1999, ocasião em que pediu vista dos autos fora do cartório, justificando tal pedido à sua pretensão de construir a sua defesa (fl. 34), todavia deixou transcorrer o prazo sem que efetuasse pagamento ou apresentasse a peça de defesa cabível, conforme certidão à fl. 36.

8. Ainda quando da conversão do mandado em executivo (fl. 37), expediu-se novamente mandado de intimação, ficando o executado cientificado e na ocasião foi realizada penhora de determinado bem imóvel de sua propriedade (fls. 41-45v). Depois deste ato, o 1º executado não mais se manifestou nos autos, nem mesmo a 2ª executada, quando foram intimados em relação a realização do leilão do imóvel penhorado (fls. 145-145v), até que na petição de fl. 453 em que compareceu aos autos assistido por novo patrono.

9. Ora, em primeiro lugar, falta interesse e legitimidade ao 1º executado alegar a ausência de citação da 2ª executada, pois cabe a esta se manifestar nos autos e apresentar as razões que entende pertinentes, em observância do disposto nos art. 17 e 18, ambos do CPC. Em segundo lugar, mesmo que se encontra munido de legitimidade e interesse para fazer tal alegação, é incontroverso nos autos a ciência da 2ª executada quanto a presente demanda, pois muito embora o ato dinâmico tenha sido recebido pelo 1º executado, seu esposo, entendo que a 2ª executada tomou ciência da presente demanda à luz da teoria da aparência.

10. Em situação similar, assim foi o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO RECEBIDA POR UM DOS RÉUS IRMÃOS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO – CITAÇÃO PROCEDIDA VIA AR – RECEBIMENTO POR UM DOS RÉUS – IRMÃOS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELO OUTRO IRMÃO – RÉUS RESIDENTES NO MESMO ENDEREÇO – VÍNCULO FAMILIAR – PARTES NA AÇÃO E NO CONTRATO – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a citação efetivada, via postal, com carta AR entregue no endereço do réu, desde que recebida e devidamente assinada, ainda que por terceiro familiar, também réu na ação. A disposição legal determina que seja entregue a citação ao próprio réu com sua assinatura de recebimento. Contudo, no caso dos autos, há uma peculiaridade haja vista que os réus são irmãos, e quando da citação o réu Jonatan recebeu as citações, sem qualquer óbice aliado ao fato de que o agravante não demonstra residir em outro endereço. (
N.U 1017301-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 26/05/2020
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO – RECIBO DA ESPOSA DO CITANDO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – VÍCIO ALEGADO POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ATO VÁLIDO E EFICAZ – RECURSO NÃO PROVIDO. A citação de pessoa física pelo correio se Aperfeiçoa com a entrega da carta no endereço correto, principalmente se recebida pelo cônjuge do citando. [...] (
N.U 0077623-46.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2013, Publicado no DJE 29/04/2013
).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. VALIDADE. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO. 1. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte embargante no sentido de que a citação foi recebida mediante fraude, diante da necessidade de incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt nos EDcl no REsp 1635685 / SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgamento, 16/05/2017, DJe 19/05/2017
).

11. Deste modo,
afasto todas as alegações feitas pelo 1º executado - RUITER SEBASTIÃO LIBORIO.

[...]

III – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Pleiteou o exequente a aplicação de multa aos executados, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC, argumentando que má-fé dos executados fica escancarada a partir do momento em que, quando finalmente o exequente se aproxima de obter sucesso na presente execução, alcançando a empresa na qual os executados são sócios, estes comparecem aos autos para alegar uma suposta nulidade que inexiste, unicamente com finalidade protelatória.

2. Entendo, que assiste razão ao exequente, porquanto os executados deduzem pretensão ou defesa contra fato incontroverso nos autos, a citação da executada, para simplesmente protelar ainda mais o desfecho da presente demanda que já tramita há
8.010 dias
(Do dia 04/08/1999 ao dia 08/07/2021 são 8010 dias, incluindo o dia inicial).

3. Deste modo,
APLICO
aos executados RUITER SEBASTIÃO LIBORIO e SAMMYA DE CARVALHO LIBÓRIO e a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da demanda por litigância de má-fé.

IV – DA CONCLUSÃO.

1. Desta forma,
REJEITO os INCIDENTES processuais apresentados pelos dois executados RUITER SEBASTIÃO LIBORIO e SAMMYA DE CARVALHO LIBÓRIO e ainda, APLICO-LHES a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do DÉBITO por litigância de má-fé, a ser revertida em favor do exequente.

[...]

Irresignado, o agravante pugna pela reforma do referido
decisum
, alegando, em síntese, que:

I)
em momento algum praticou qualquer tipo de ato de bloqueio ao andamento do processo capaz de justificar sua condenação por litigância de má-fé;
II)
o extenso tempo de duração do processo originário não é de sua responsabilidade;
III)
a nulidade da citação pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não podendo ser considerada ato atentatório ao andamento processual;
IV)
a citação da litisconsorte passiva, sua cônjuge, não foi devidamente realizada, configurando a nulidade processual arguida;
V)
é indevida a presunção de que sua cônjuge teve ciência do processo ante a citação do agravante; e
VI)
não se aplica às pessoas físicas a teoria da aparência.

Quanto à nulidade da citação da segunda executada, SAMMYA DE CARVALHO LIBÓRIO, que é cônjuge do ora agravante, não fosse a falta de legitimidade deste para pleiteá-la, consoante o disposto no art. 18 do CPC
[1]
, coaduno com o entendimento manifestado pelo juízo de origem no sentido de que pode ser presumida a ciência daquela diante da citação daquele.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste e. TJES, que tomo como paradigma:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO ENDEREÇO CORRETO RECEBIMENTO POR TERCEIRO VALIDADE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O apelante alega nulidade da citação, em virtude do recebimento do AR por terceiro. De acordo com o entendimento pacificado do c. Superior Tribunal de Justiça, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço correto da parte é perfeitamente válida, mesmo que recebida por terceiros, a fortiori na hipótese de não se verificar prejuízo. 2) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que se aplica ao caso a Teoria da Aparência, reconhecendo a eficácia da intimação realizada por via postal, comprovada através de Aviso de Recebimento, efetivada no endereço da parte e aceita sem qualquer advertência. 3) Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048150111606, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/08/2018)

Na verdade, seria incompreensível imaginar que a executada SAMMYA DE CARVALHO LIBÓRIO, esposa e corresidente do ora agravante, que também é executado no processo originário, cuja citação foi perfeitamente cumprida, não tivesse tomado ciência dos atos executórios anteriormente, principalmente se considerarmos o longo tempo de duração do processo, que, como bem ressaltou a magistrada de 1ª grau, tramita desde 1999.

Não fosse isso, destaco que no AI nº 5000600-68.2022.8.08.0000, interposto pela cônjuge do ora agravante

SAMMYA DE CARVALHO LIBÓRIO, pretendendo justamente a reforma da decisão ora recorrida, o e. Desembargador Raphael Americano Câmara, a quem foi distribuído o referido recurso ante minha assunção ao cargo de Corregedor Geral de Justiça deste TJES, indeferiu o pleito liminar recursal, valendo transcrever de seu
decisum
o seguinte excerto:

[...] a ação originária tramita por mais de duas décadas, e mesmo citada e intimada diversas vezes, a ora agravante jamais arguiu matérias de defesa.

Dos autos, é possível desprender que a agravante, após devidamente citada, como ficou comprovado na decisão de fls. 497/500 do processo originário, alegou a nulidade de sua citação, e diante disso, foi condenada por litigância de má-fé, considerando o fato de que quando a exequente se viu perto de obter sucesso na presente execução, os executados compareceram aos autos para alegar primeiramente a nulidade da citação e agora, a ilegitimidade passiva da agravante.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não identifiquei elementos que evidenciem a probabilidade do direito, apta a ensejar a antecipação de tutela postulada.

A propósito:

[...] Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Deve ser indeferida a tutela de urgência requerida quando não evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte autora, através dos elementos até então constantes dos autos, demandando maior dilação probatória.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.111759-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021)

[...]

Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, não encontrei fundamento para o acolhimento de sua exceção de pré-executividade e reconhecimento da nulidade da citação da executada SAMMYA DE CARVALHO LIBÓRIO.

No que se refere à condenação do agravante por litigância de má-fé, também não assiste razão ao agravante.

Primeiramente, ressalto que, o juízo de 1º grau é quem está em contato direto com os fatos ocorridos no processo de origem, motivo pelo qual deve-se
, como regra, prestigiar as suas conclusões.

Com essa premissa em mente e analisando o caso concreto, tenho que não é possível chegar a conclusão distinta daquela que chegou o juízo de 1º grau, ou seja, de que o agravante praticou atos de má-fé, e explico.

O artigo 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso concreto, como restou demonstrado alhures, o agravante deduz pretensão ou defesa contra fato que sabe ser perfeito, ou seja, a meu ver, o agravante pretende esquivar-se da presente execução, que tramita desde 04/08/1999, sob a alegação falaciosa de que sua cônjuge, segunda executada nos autos de origem, não teria sido devidamente citada.

Sobre o tema, sabe-se que as partes devem se portar de forma leal e ética e, até mesmo cooperativa, sob pena de serem consideradas litigantes de má-fé.

Assim, constatado que há patente intenção e adoção de meios concretos por parte do agravante para alcançar o retrocesso do feito, opondo resistência injustificada à resolução da demanda, a partir de argumento obviamente destituído de amparo jurídico e construído com a subversão da realidade dos fatos, correta está a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Quanto ao valor da multa, não houve irresignação do agravante a justificar sua modificação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004325-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RUITER SEBASTIÃO LIBORIO

AGRAVADO:
HOSPITAL METROPOLITANO S/C LTDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – CITAÇÃO RECEBIDA PELO CÔNJUGE CORRESIDENTE, QUE TAMBÉM FIGURA COMO EXECUTADO NO PROCESSO – NULIDADE AFASTADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INTUITO PROTELATÓRIO CARACTERIZADO

– RECURSO IMPROVIDO.

1.
Considerando o disposto no art. 18 do CPC, o agravante não detém legitimidade para arguir a nulidade de citação do litisconsorte passivo.

2. Não fosse a ilegitimidade, considera-se válida a citação do litisconsorte passivo recebida por seu cônjuge corresidente, que também figura no polo passivo da execução.

3. As partes devem se portar de forma leal e ética e, até mesmo cooperativa, sob pena de serem consideradas litigantes de má-fé.

4. Constatada a intenção e adoção de meios concretos por parte do agravante para alcançar o retrocesso do feito, opondo resistência injustificada à resolução da demanda, a partir de argumento obviamente destituído de amparo jurídico e construído com a subversão da realidade dos fatos, correta está a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé

5
.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.